Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o plano de saúde forneça o medicamento prescrito por médico, a ser usado em criança, medicamento à base de canabidiol. O MM. Juiz indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos: “De acordo com Márcio André Cavalcante (Comentários ao Info 690 de 2021 do STJ), existem inúmeros estudos científicos que comprovam a eficácia da chamada terapia com Cannabis no tratamento de algumas doenças, como a epilepsia e a paralisia cerebral. As propriedades medicinais da maconha são conhecidas há mais de dois mil anos e a planta tem sido usada para diversos fins. Mais recentemente, ampliaramse os estudos relativos ao emprego de componentes extraídos da maconha para o controle de convulsões em pacientes portadores de epilepsia refratária e outros distúrbios de natureza neurológica assemelhados. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, já regulamentou o uso de canabidiol no tratamento da epilepsia por meio da Resolução no 2.113/2014. No plano internacional, tem-se vislumbrado alguns acenos na direção de diminuir os entraves ao uso terapêutico da maconha, seja pela aprovação de medicamentos contendo canabidiol e THC, seja permitindo o cultivo da planta e a manufatura de óleos e produtos contendo essas substâncias. O tema está, contudo, em análise do STF, na ADI 5.708/DF, ainda não havendo julgamento. Também há debates no Congresso Nacional, onde tramitam inúmeros projetos de lei sobre o tema. O STJ, no Resp 1.657.075/PE, autorizou, por via transversa, a importação de medicamento contendo canabidiol para paciente portadora de paralisia cerebral grave. Antes disso, a ANVISA já havia classificado a maconha como planta medicinal (RDC 130/2016) e incluiu medicamentos à base de canabidiol e THC que contenham até 30mg/ml de cada uma dessas substâncias na lista A3 da Portaria n. 344/1998, de modo que a prescrição passou a ser autorizada por meio de Notificação de Receita A e de Termo de Consentimento Informado do Paciente. O cenário, portanto, se encaminha para a regulamentação do uso de produtos medicinais elaborados partir de maconha. Cumpre, por outro lado, anotar que o STJ entendeu ser incabível salvoconduto para o cultivo da cannabis visando a extração do óleo medicinal, ainda que na quantidade necessária para o controle da epilepsia, posto que a autorização fica a cargo da análise do caso concreto pela ANVISA (5a Turma. RHC 123.402-RS/2021). Tratando-se, portanto, de tema controvertido, inviável se torna o deferimento, por meio de decisão não exauriente, do uso de óleo rico em canabidiol (laranja) 1% 5 gotas ao dia, uso contínuo, pois não demonstrada, de imediato, a existência de probabilidade no direito invocado pela parte autora. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do processo, bem como a gratuidade da justiça à parte autora. INDEFIRO, contudo, o pedido de tutela provisória de urgência.” A um primeiro e provisório exame parecem-me presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo para conceder liminar a fim de o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico no tratamento da menor. Nesse sentido, recentemente, o Eg. Tribunal decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.( (07205483820208070000 - (0720548-38.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número:1320280 Data de Julgamento: 24/02/2021 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Igualmente: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea ?c?, e II, alínea ?d?, da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (07450028220208070000 - (0745002-82.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1344612 Data de Julgamento: 27/05/2021 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.” O MM reconhece a existência de estudos científicos apontando o sucesso do tratamento, embora considere que o tema ainda seja controverso. Há realmente a apontada controvérsia. Sucede que para efeito da análise judicial, o que assume relevância é a prescrição médica ( que existe no caso), único meio que a lei considera válida para, em cotejo com o contrato celebrado com a Agravada, estabelecer se há ou não o dever de custear o medicamento. E sob este enfoque vejo, neste primeiro e provisório exame, o dever da operadora, assim como é nítido o caráter urgente do tratamento da menor. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo com concessão da liminar para que a Agravada forneça imediatamente o medicamento prescrito por médico e indicado nos autos. Prossiga o recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Brasília, 25 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator